Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente e inexigível a dívida cobrada pela parte ré relativa aos contratos vinculados a CDC RENOVAÇÃO, 6060016050904812082, 30/04/2002 e OUROCARD VISA GOLD, no 5319280000904812082, 28/03/2002.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34059202). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34059208.

III. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, art. 14, do CDC).

IV. Neste contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade do recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. À luz do art. 373, do CPC cabe à parte autora apresentar fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança da dívida recai sobre a parte ré que, no caso, não juntou aos autos documentos aptos a comprovar que o valor cobrado era efetivamente devido pela parte autora. Com efeito, analisando os documentos dos autos, verifica-se que a dívida cobrada no boleto de ID 34059134 refere-se ao acordo firmado entre o autor e a parte ré, o qual foi comprovadamente pago pelo autor (ID 34059133).

VI. Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço por parte dos réus que cobraram do autor dívida já paga, devendo a sentença declaratória de inexistência e inexigibilidade do débito ser mantida.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.